Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-83.2023.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Aplicação na fração máxima da fração da participação de menor importância. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e III, c/c art. 29, § 1°, do Código Penal), à pena detraída de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da participação de menor importância, deve ser ampliada para a fração máxima permitido em lei;
(ii) analisar o prequestionamento formulado pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
III. Razões de decidir
3. A fração de 1/3 (um terço) aplicada à causa de diminuição referente à participação de menor importância é juridicamente adequada, pois reflete a efetiva colaboração do apelante no crime, com base nas provas produzidas nestes autos e na dinâmica dos fatos.
4. A atuação do apelante – embora sem protagonismo na execução material –, inclui a gravação da prática delitiva e incitação verbal ao executor das facadas, o que demonstra apoio moral e adesão consciente à prática homicida.
5. A conduta do apelante, ainda que secundária, não é desprovida de relevância penal, pois a sua presença no local e incentivo verbal influenciaram na continuidade do crime, justificando a aplicação da fração intermediária.
6. O prequestionamento formulado pelo apelante não exige resposta específica, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A fixação da fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição por participação de menor importância é legítima quando a colaboração do agente, embora secundária, contribui moralmente para a perpetração do crime. 2. A presença no local do crime e a incitação verbal ao executor principal configuram apoio relevante à prática delitiva, justificando a aplicação da fração intermediária na terceira fase da dosimetria. 3. O prequestionamento é atendido quando todas as questões recursais são analisadas no acórdão.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, d, 65, I e III, d, 68, 121, § 2o, I e III. CF/1988, art. 93, IX.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-83.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.374.582-92 (ASSISTENTE), MATHEUS BELMIRO BERNARDES COLACO - CPF: 071.789.041-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), YASMIN LUCIDIO MARCHESAN (ASSISTENTE), WILDER FONTOURA DANTAS - CPF: 071.420.341-65 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BINOTI FILHO - CPF: 124.469.167-40 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (ASSISTENTE), CLEBER FEGUEIREDO - CPF: 842.724.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Aplicação
na fração
máxim
a
da fração da particip
ação de menor importância.
Prequestionamento.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2°, I e III, c/c art. 29, § 1°, do Código Penal
), à
pena detraída de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto

II. Quest
ões
em discussão

2. Há
2

(
duas)
quest
ões
em discussão:

(i) definir se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da participação de menor importância, deve ser ampliada para
a

fração
máxim
a
permitido em lei
;

(
ii
) analisar o prequestionamento formulado pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
A fração de 1/3 (um terço) aplicada à causa de diminuição referente à participação de menor importância é juridicamente adequada, pois reflete a efetiva colaboração do apelante no crime, com base nas provas
produzidas

nestes
autos e na dinâmica dos fatos.

4. A atuação do apelante
–
embora sem protagonismo na execução material
–
, inclui a gravação da prática delitiva e incitação verbal ao executor das facadas, o que demonstra apoio moral e adesão consciente à prática homicida.

5. A conduta do apelante, ainda que secundária, não é desprovida de relevância penal, pois
a
sua presença no local e incentivo verbal influenciaram na continuidade do crime, justificando a
aplicação
da
fração intermediária.

6. O prequestionamento formulado pelo apelante não exige resposta específica, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A fixação da fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição por participação de menor importância é legítima quando a colaboração do
agente, embora secundária, contribui moralmente para a perpetração do crime. 2. A presença no local do crime e a incitação verbal ao executor principal configuram apoio relevante à prática delitiva, justificando a
aplicação da
fração intermediária na terceira fase da dosimetria.
3. O prequestionamento é atendido quando todas as questões recursais são analisadas no acórdão.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, II,
d
, 65, I e III,
d
, 68, 121, § 2o, I e III. CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso
apelação criminal interposta por
Wilder Fontoura Dantas
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001035-83.2023.8.11.0100, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2°, I e III,
c/c art. 29, § 1°,
do Código Penal), à pena de
traída de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto. No mesmo édito condenatório, o apelante foi absolvido do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 267579801, postula
a utilização da
fração de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica em razão
da
atenuante da
participação de menor importância
e prequestiona a matéria discutida neste recurso.

Nas contrarrazões recursais vistas no ID 267579807, o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 274006876, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 204172809, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
01. RESUMO DOS FATOS

FATO 01
– Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30/07/2023, por volta das 17h50min, em via pública, denominada Estrada do Perobal, sentido à Zona Rural, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado
WILDER FONTOURA DANTAS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, em concurso de pessoas com o adolescente Matheus Belmiro
Bernades
Colaço, por
motivo torpe
e com
emprego de meio cruel
, ceifou a vida de Juliano Soares de Melo, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado no ID. 125726325, págs. 13/24.

FATO 02
– É dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures mencionado, o acusado
WILDER FONTOURA DANTAS
facilitou a corrupção do menor
MATHEUS BELMIRO BERNADES COLAÇO
, induzindo-o à prática de infração penal.

02. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o adolescente Matheus constatou que a sua residência estava sendo furtada pela vítima, local este onde morava em companhia do denunciado
Wilder
.

Na ocasião, o adolescente chamou o ofendido para irem até a estrada do Perobal, sendo que, quando estavam em cima da motocicleta, o denunciado, diante da solicitação de Matheus, entregou-lhe um pedaço de madeira.

Chegando no local, Matheus desferiu golpes de madeira no ofendido.

Na sequência, o adolescente se deslocou até o local onde o acusado estava, momento em que, desesperadamente, pediu para acompanhá-lo até o lugar. Lá estando, o adolescente relatou para o denunciado que estava com medo da vítima ainda estar viva, oportunidade em que lhe entregou um celular para que gravasse os seus atos.

Ao dar início a gravação, o adolescente desferiu golpes com uma faca no rosto da vítima, que já estava caída no chão, enquanto o acusado instigava-lhe.

Diante disso, eles fugiram do local e, em virtude do receio da guarnição policial, se deslocaram para o município de Juína/MT. Ocorre que eles foram localizados pelos agentes da lei daquela cidade, oportunidade em que prenderam eles em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Ressalta-se que o Laudo Pericial de Necropsia de ID. 125726325, págs. 13/24, constatou que a causa da morte da vítima se deu por traumatismo crânio encefálico, decorrente de instrumento corto-contundente.

Afigura-se presente o motivo torpe (vingança/punição), em razão do furto cometido pelo ofendido, bem como utilizou-se de meio cruel, pois desferiu golpes de madeira e diversas facadas na cabeça da vítima, que já estava caída ao chão.

Por fim, em seu depoimento, o adolescente Matheus enfatizou que o denunciado foi o responsável por buscar o pedaço de madeira quando ele solicitou e por gravar o vídeo enquanto desferia golpes com facas no rosto da vítima. [...]

Destaques
no original

Co
nforme consta do relatório, não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitivas,
porquanto, o apelante,
limit
ou-se a
pleitear
a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de men
o
r importância
na fração máxima.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
3.1 DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

O artigo 121 do Código Penal define a pena base do crime de homicídio qualificado de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1) Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, vê-se, dos elementos de prova constantes dos autos, que a culpabilidade do agente é normal à espécie.

No tocante aos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o réu não possui antecedentes penais.

Quanto à conduta social do réu, verifico que não há nos autos elementos concretos que a desabone. Além disso, a conduta social consiste no “comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios” (STJ. RHC 130132 - Relator: Min. Teori Zavascki - Julgamento: 10/05/2016 - Publicação: 24/05/2016). Entendo, pois, que não há elementos que possam valorar o seu comportamento em meio à comunidade que habita, pois eventual envolvimento com o tráfico de drogas ou o fato de integrar organização criminosa não se confunde com a circunstância em análise, como já decidiu o STJ: “na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho” (STJ.
AgRg
no HC 629.109/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são íntimos à qualificadora apontada ao tipo.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, entendo que foram normais às qualificadoras apontadas, não havendo descrição de elementos que destoem do abstratamente já reprovado pelo legislador.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2) Segunda fase: no delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo penal qualificado e as remanescentes para indicar a aplicação de circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. Logo, como há duas qualificadoras, aplico como elementar do tipo penal a qualificadora de motivo torpe inscrita no artigo 121, §2o, inciso I, do CP, e considero como circunstância agravante a qualificadora restante, com o fim de majorar a pena em relação às circunstâncias de ter sido o crime cometido com emprego de meio cruel, descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena.

Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão, inscrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ante a confissão espontânea diante dos jurados.

Constata-se também a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, em razão de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos. O crime ocorreu em 30.07.2023, e o acusado, nascido em 14.04.2004, tinha 19 anos, 3 meses e 16 dias na data do delito, fazendo jus à referida atenuante.

Sendo assim, diante das compensações realizadas, em atenção à S. 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

3) Terceira Fase: tendo o Conselho de Sentença reconhecido a presença da participação de menor importância, o percentual a incidir na hipótese (entre 1/6 e 1/3) deve corresponder ao maior ou menor grau do auxílio. Com a finalidade de analisar esta proporção, noto que, quando o réu chegou ao local do fato, a vítima já tinha sido atingida anteriormente e que não há prova de auxílio material mais relevante. Contudo, o réu instigou moralmente a realização do delito, de modo que reduzo a pena do réu em patamar intermediário, isto é, 03 (três) anos, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão.

3.3 DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL

Ante todo o exposto, fixo a PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos de reclusão. [...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 267579791)

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir,
se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como
norte
, impende-se afirmar
que
n
o
decisum

acima parcialmente reproduzido,
verifica-se que foi reconhecida, em favor do apelante, a causa de diminuição da participação de menor importância,
com
redução da pena
na

fração
máxima
de 1/3 (um terço).

Na oportunidad
e, o Conselho de Sentença reconheceu
que o apelante
“concorreu para o crime prestando auxílio, uma vez que acompanhou o adolescente até o local do crime, gravou a cena e instigou as ações do adolescente”
, de modo em que foi reconhecida
que
a
sua
participação
foi
de m
enor importância.

Nesse contexto, a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo sentenciante em razão da participação de menor importância do apelante, revela-se juridicamente adequada e proporcional à
sua
concreta contribuição
para a prática criminosa, considerada à luz das provas
produzidas nestes
autos e da dinâmica demonstrada durante a instrução processual.

Com efeito,
ainda que se reconheça que a atuação do apelante não se revestiu de protagonismo ou de inciativa quanto à execução material do crime, é inegável que ele aderiu, de forma deliberada e consciente, ao propósito homicida, assumindo papel de apoio e instigação psicológica à conduta do executor prin
cipal. A participação
do apelante
, embora secundária, foi real
e
efetiva, motivo pelo qual não pode ser desconsiderada na individualização da pena.

Conforme se extrai
destes
autos, especial
mente,
do vídeo constante no ID 204172779, gravado pelo próprio apelante durante a perpetração do crime, é possível
inferir
que, mesmo após a vítima já ter sido atingida, Wilder permanece no local incentiva
ndo verbalmente o auto
r
material do delito – um adolescente – a prosseguir com os golpes de faca, proferindo expressões como
“vai, mata, mata, mata”
.

Importa salientar
,
ademais,
que
tais palavras foram proferidas no exato momento em que o menor desferia golpes de faca na face da vítima, o que demonstra uma adesão moral e psicológica evidente à conduta homicida, não podendo ser desconsiderada ou tida como despida de relevância para a consumaç
ão do delito.

Logo, a
presença do apelante no cenário do crime, somada à sua incitação ativa e registro audiovisual da prática delitiva
–
ainda que não tenha representad
o
execução diret
a ou protagonismo na empreitada
criminosa
–
certamente contribuiu para a perpetração e intensificação da violência empregada.

Daí por que
a atuação
do apelante
–
embora reconhecidamente de menor importância em comparação com a do executor direto do homicídio qualificado

–,
não pode ser classificada como de baixa relevância pena
l
, porquanto
a

sua conduta, ainda que não essencial à consecução do resultado, representou apoio moral concreto, com impacto objetivo
na continuidade da perpetração das facadas.

D
essa forma, a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada, porquanto reflete a real extensão da colaboração
do apelante na empreitada criminos
a
, reconhec
endo
a
sua posição secundária, sem, contudo, desconsiderar o impacto objetivo de sua conduta sobre o desdobramento dos fatos.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wilder Fontoura Dantas
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025